Tribunal: TJDFT
Processo: 0703375-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL. EXECUÇÃO. PENHORA. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÕES NÃO PREVISTAS. DIGNIDADE DO DEVEDOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO DESTACADOS. NATUREZA ALIMENTAR. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. DIFERENCIAÇÃO.
1. Agravo de Instrumento cuja pretensão é reformar a decisão para deferir a penhora de 30% (trinta por cento) incidente sobre verbas salariais do devedor, para pagamento de dívida.
2. Como regra, salários e vencimentos só podem sofrer penhora para pagamento: a) de prestação alimentícia de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; b) em valores que excedam 50 (cinquenta) salários mínimos mensais (art. 833, IV, § 2o do CPC).
3. O Superior Tribunal de Justiça admite que, embora a impenhorabilidade do salário somente seja excepcionada pela lei nas hipóteses de pagamento de prestação alimentícia e para remunerações superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos, tal regra exige temperamento, de modo a proteger a dignidade do devedor.
4. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que os honorários advocatícios possuem caráter alimentar. Tal é a conclusão da Súmula Vinculante 47: “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada a ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.”
5. A eminente Ministra Nancy Andrighi fez correta distinção entre os termos jurídicos “prestação alimentar” e “natureza alimentar” e afirmou que o primeiro termo deve ser compreendido como aquele decorrente do vínculo familiar e que, portanto, a expressão não abarca toda e qualquer prestação que tenha natureza alimentar, tais como a verba honorária. (REsp 1815055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/08/2020,DJe 26/08/2020).
6. A exceção destinada à execução da prestação alimentícia, portanto, não se estende automaticamente aos honorários advocatícios para igualar verbas de natureza alimentar às prestações alimentícias e atribuir os mesmos benefícios conferidos pelo legislador, sobretudo quando não decotados do montante devido.
7. Não é possível a determinação de penhora sobre o salário do devedor para pagamento de débito, isto porque a situação fática não se amolda a nenhuma das exceções previstas em lei e o quantum pretendido excede a margem razoável necessária para manter a existência e dignidade do devedor.
8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Mantida a decisão agravada.